Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-55.2025.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000255-55.2025.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALVARO GABRIEL FREIRE SOUSA

APELADO: ARIEL SANTOS SENA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO GABRIEL FREIRE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADES REJEITADAS. FUNDADAS RAZÕES PARA O ACESSO DOMICILIAR DESAUTORIZADO. LICITUDE DAS PROVAS COLETADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA. HARMONIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVO E ESTATAL E DESACOLHIMENTO DA APELAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DO ESTADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO
.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Estado da Bahia, por Ariel Santos Sena e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 15 da Lei 10.826/2003, em concurso material, fixando pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, danos morais coletivos e honorários ao defensor dativo.

II. Questão em discussão

2. Há três quatro em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo e eventual ilegalidade na nomeação; (ii) saber se houve ilicitude das provas decorrentes de suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (iii) saber se há insuficiência probatória para condenação ou possibilidade de desclassificação, bem como adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência do tráfico privilegiado; e (iv) determinar se é possível o restabelecimento da custódia cautelar e fixação de no patamar de honorários ao defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade na fixação de honorários ao defensor dativo, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca e da previsão legal de nomeação judicial, sendo legítima a fixação no próprio juízo criminal.

4. Regularidade da entrada domiciliar, amparada em fundadas razões decorrentes de situação de flagrante delito, com fuga do acusado portando arma de fogo e posterior apreensão de drogas e arma, afastando a alegada ilicitude probatória.

5. Materialidade e autoria comprovadas por prova testemunhal harmônica, laudos periciais e circunstâncias da prisão em flagrante, sendo válidos os depoimentos de policiais quando corroborados por outros elementos.

6. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação para uso pessoal, diante das circunstâncias da apreensão, confissão extrajudicial e elementos indicativos de mercancia.

7. Cabimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ante ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, aplicada no patamar máximo.

8. Manutenção da condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, comprovado por prova testemunhal e pericial.

9. Redimensionamento da pena, fixando-se a reprimenda definitiva em 04 anos de reclusão, em regime aberto, com 178 dias-multa, e elevação dos honorários advocatícios estabelecidos em favor do defensor dativo.

10. Prejudicado o pleito ministerial de restabelecimento da prisão preventiva, diante da fixação de regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos do Estado da Bahia e do Ministério Público desprovidos. Recurso da defesa parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários pelo juízo criminal na ausência de Defensoria Pública local. 2. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito. 3. O afastamento do tráfico privilegiado exige prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei 10.826/2003, art. 15; Lei 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, Tema 984; STJ, AgInt no AREsp 2.165.063/BA; STJ, HC 988.076/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000255-5.2025.8.05.0024, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Belo Campo/Ba, sendo Apelantes simultâneos Estado da Bahia, Ariel Santos Sena e o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer dos recursos para, rejeitando as preliminares de nulidade suscitadas pelo Estado da Bahia e pela defesa do Apelante Ariel Santos Sena, para desacolher os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo Estado da Bahia, elevando os honorários fixados em favor do defensor dativo, fixando, em definitivo, a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com pagamento de valor equivalente a 178 (cento e setenta e oito) dias-multa, nos termos do voto.